Tribunal: TJMT
Processo: 1005103-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005103-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), KENIO MARTINS FORTES - CPF: 780.875.891-49 (AGRAVADO), KENIO MARTINS FORTES - CNPJ: 03.742.291/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ESPECIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. OMISSÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel (matrícula no 90.486), sem especificar o percentual de 50% correspondente exclusivamente ao executado, como pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em esclarecer se o acórdão apresenta omissão ao não especificar que a penhora recairia apenas sobre 50% dos direitos aquisitivos do imóvel, pertencentes exclusivamente ao executado, preservando-se a meação da esposa do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam sanar omissão na decisão que não especificou o percentual de 50% do imóvel a ser penhorado, conforme requerido pelo embargante, o que gera insegurança jurídica.

4.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC, o que se aplica no caso em análise, pois a decisão não abordou expressamente o percentual de penhora.

5.

A correção da omissão é necessária para evitar interpretações equivocadas, garantindo a precisão sobre a extensão da penhora e preservando a meação da esposa do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão em decisão que deve ser corrigida por meio de Embargos de Declaração quando não especifica o percentual sobre o qual incidirá a penhora, conforme pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que deu provimento ao Recurso para deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel (matrícula n. 90.486), com expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar sobre a situação do contrato, o que deverá ser providenciado pelo juízo de origem.

O embargante sustenta que a decisão colegiada foi omissa ao não especificar que a constrição judicial deveria recair somente sobre 50% do imóvel — percentual correspondente exclusivamente ao executado, já que a outra metade pertence à esposa, que não é parte no processo.

Reforça que
“a falta de especificação pode gerar interpretações equivocadas e, consequentemente, incerteza jurídica quanto à extensão da penhora, dando margem à constrição indevida do percentual da esposa do executado, que não é parte na execução e possui os outros 50% dos direitos aquisitivos”.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com o fim de sanar a omissão e determinar expressamente que a penhora recairá apenas sobre os 50% dos direitos aquisitivos do imóvel matrícula no 90.486, pertencentes ao executado, preservando-se, assim, a meação da esposa.

Sem manifestação do embargado uma vez que não possui advogado constituído nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato, ao examinar os autos, observa-se que, nas razões recursais, o embargante requereu a penhora dos direitos aquisitivos do executado correspondentes a 50% do imóvel registrado sob a matrícula n.o 90.486.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso para
"deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel (matrícula n.o 90.486)"
, sem, contudo, mencionar o percentual de 50% expressamente pleiteado.

É cediço que os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais constantes da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, resta evidenciada a omissão apontada, uma vez que o acórdão deixou de se manifestar sobre o percentual dos direitos aquisitivos a ser objeto da penhora.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
OMISSÃO
.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC.
EMBARGOS

ACOLHIDOS
.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos
de
Declaração
opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível e, consequentemente, manteve a sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório proposta pelo embargado contra o embargante, com o objetivo de impedir turbação e esbulho possessório. O embargante alega
omissão
da Câmara julgadora em relação à majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se há
omissão
no aresto quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 85, §11, do CPC, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
4.Constatada a
omissão
no julgado, é devido o saneamento nos
Embargos
de
Declaração
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos
de
Declaração

acolhidos
.
Tese de julgamento: 1. A
omissão
constatada no acórdão é sanável via
Embargos
de
Declaração
. 2. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 1040944-57.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025, Publicado no DJE 25/05/2025)

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para corrigir a omissão identificada, incluindo no acórdão que a penhora será aplicada sobre os direitos aquisitivos do executado referentes a 50% do imóvel de matrícula n° 90.486, permanecendo os demais termos da decisão inalterados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025